Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600212-36.2024.6.16.0079
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Inteiro teor:
03/10/2024
Número: 0600212-36.2024.6.16.0079

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 01/09/2024
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC nº 0600212-
36.2024.6.16.0079 (DRAP nº 0600210-66.2024.6.16.0079 ) que indeferiu o pedido de registro de
candidatura de Adalberto Carlos da Silva, para concorrer ao cargo de vereador (indeferimento do
registro de candidatura de Adalberto Carlos da Silva,, para concorrer ao cargo de vereador, em
Japira/PR, pelo Partido Democrático Trabalhista Brasileiro - PDT, tendo em vista que o DRAP n°
0600210-66.2024.6.16.0079, referente ao PDT de Japira, foi julgado indeferido). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ADALBERTO CARLOS DA SILVA (RECORRENTE)
CELSO ANTONIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS
(ADVOGADO)
JUÍZO DA 079ª ZONA ELEITORAL DE IBAITI PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44066823
24/09/2024
13:29
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.369

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600212-36.2024.6.16.0079 –
Japira – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: ADALBERTO CARLOS DA SILVA
ADVOGADO: CELSO ANTONIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS - OAB/PR93776
RECORRIDO: JUÍZO DA 079ª ZONA ELEITORAL DE IBAITI PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa: ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. VEREADOR. REQUERIMENTO DE REGISTRO DE
CANDIDATURA. INDEFERIDO EM RAZÃO DO INDEFERIMENTO DO
DEMONSTRATIVO DE REGULARIDADE DE ATOS PARTIDÁRIOS A QUE
ESTÁ VINCULADO. DRAP DEFERIDO EM RECURSO. REFORMA DA
SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por ADALBERTO CARLOS DA
SILVA contra a sentença do Juízo da 79ª Zona Eleitoral de Ibaiti, que
indeferiu seu pedido de registro de candidatura ao cargo de vereador, pelo
Partido Democrático Trabalhista (PDT).

1.2. A sentença de origem indeferiu o registro da recorrente em razão do
indeferimento do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários
(DRAP) ao qual seu Requerimento de Registro de Candidatura (RRC)
estava vinculado.

1.3. Em seu recurso, o recorrente alegou, entre outros pontos, a
regularidade da filiação das demais candidatas do partido e a existência de
documentação comprovando essa filiação.

1.4. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do
recurso, sustentando a ausência de preenchimento da cota de gênero em
razão do indeferimento das candidaturas vinculadas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Num. 44066823 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/09/2024 13:29:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413292390500000043019037
Número do documento: 24092413292390500000043019037
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 10:49:42

2.1. A principal questão em discussão é se o indeferimento do DRAP, ainda
sub judice, é fundamento suficiente para o indeferimento do registro de
candidatura (RRC) vinculado, mesmo diante da possibilidade de reforma do
indeferimento do DRAP.

2.2. Discute-se também a admissibilidade de novos documentos
apresentados em sede recursal para comprovação da filiação partidária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O recurso deve ser conhecido, uma vez presentes os pressupostos
extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

3.2. Conforme entendimento pacífico do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a
juntada de documentos em sede recursal é admitida enquanto não esgotada
a instância ordinária, com base nos princípios da instrumentalidade das
formas, da razoabilidade e da proporcionalidade (TSE - REspEl nº 13781).

3.3. A decisão de indeferimento do RRC do recorrente estava vinculada ao
indeferimento do DRAP, que ainda está sub judice. Caso este seja
reformado, o indeferimento dos RRCs a ele vinculados também deve ser
reconsiderado.

3.4. Como apontado em Recurso Eleitoral correlato, o DRAP não deve ser
indeferido com base na elegibilidade de candidatas, cuja análise deve
ocorrer em processos individuais. Até o julgamento final desses registros, as
candidatas são consideradas para o cálculo da cota de gênero. Se houver
necessidade, o partido poderá substituir candidatas ou ajustar a composição
da chapa conforme a Res.-TSE nº 23.609/2019.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, reformando a
sentença de primeiro grau para deferir o pedido de Registro de Candidatura.

4.2. Tese de julgamento: O posterior deferimento, em sede recursal, do
DRAP a que está vinculado o RRC constitui motivo suficiente para seu
deferimento quando a única causa para tal seja a irregularidade no registro
partidário.

Dispositivos relevantes citados:

- Resolução TSE nº 23.609/2019, art. 48, art. 72

- Lei nº 9.096/1996, art. 19

- Lei nº 9.504/97, art. 10, § 3º

- Resolução TSE nº 23.668/2021, art. 11, § 4º

Jurisprudência relevante citada:

- TSE - REspEl nº 13781, Rel. Min. Luciana Christina Guimarães Lóssio,
22/11/2016

- TSE - AgR–REspEl nº 0600283–17/RS, Rel. Min. Edson Fachin,
Num. 44066823 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/09/2024 13:29:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413292390500000043019037
Número do documento: 24092413292390500000043019037
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 10:49:42

03/05/2021

- TRE/PR - RECURSO ELEITORAL nº06005037720206160046, Acórdão,
Des. Carlos Alberto Costa Ritzmann, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, 18/11/2020.

- Súmula TSE nº 20

- Súmula TSE nº 03

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 23/09/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por ADALBERTO CARLOS DA SILVA, em
face da sentença proferida pelo Juízo da 79ª Zona Eleitoral de Ibaiti (ID 43959928), por meio da
qual foi indeferido o pedido de registro de candidatura da ora recorrente, ao cargo de vereador do
município, pelo Partido Democrático Trabalhista PDT, em razão do indeferimento do DRAP a que
este RRC está vinculado.

Fundamentou-se na sentença que “Nos termos do art. 48 da Resolução TSE nº
23.609/2019, o indeferimento do DRAP é fundamento suficiente para indeferir os pedidos de
registro a ele vinculados”.

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente, em suma, que: a) apontou a
Justiça Eleitoral que duas outras candidatas do partido não estariam filiadas, indeferindo então o
DRAP da referida sigla partidária, o que não pode prosperar, tendo em vista estarem em plena
legalidade eleitoral as demais candidatas, com filiação realização diretamente com o dirigente
partidário; b) a Candidata ANGÉLICA APARECIDA DOS SANTOS (Autos de Registro de
Candidatura nº. 0600214-06.2024.6.16.0079) – PDT e a candidata ZAIRA RAIARI DE ASSIS
TRINDADE (Autos de Registro de Candidatura nº. 0600221-95.2024.6.16.0079) – PDT constam
no sistema FILIA, como não filiadas no partido político, porém, conforme declarações juntadas em
anexo, ambas assinaram suas fichas de filiação no dia 02/04/2024, existindo, assim, a
comprovação de filiação (presunção de filiação); c) embora o registro oficial das filiações
partidárias deva ser realizado pelo partido por meio do FILIA, nos termos do art. 19 da Lei nº
9.096/1996, o entendimento pacífico da jurisprudência é no sentido de que esse registro não é o
Num. 44066823 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/09/2024 13:29:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413292390500000043019037
Número do documento: 24092413292390500000043019037
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 10:49:42

único meio de prova da qualidade de filiado, conforme se infere do verbete da Súmula TSE nº 20;
d) não se desconhece a iterativa jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral - TSE no sentido
de que "a ficha de filiação, registros internos do partido, atas partidárias e fotografias constituem
documentos unilaterais e desprovidos de fé pública, inaptos a demonstrar a filiação partidária"
(AgR–REspEl nº 0600283–17/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3.5.2021); e) todavia, em 09
de dezembro de 2021 entrou em vigor a Resolução TSE nº 23.668, que provocou inclusões e
alterações na Resolução TSE nº 23.596/2019, que dispõe sobre a filiação partidária, as quais não
podem passar despercebidas, com a inclusão do § 4º ao art. 11; f) o direito de participação
política é um princípio fundamental da democracia, protegido pela Constituição Federal. Negar o
reconhecimento da filiação do recorrente com base em erro reconhecido pelo órgão partidário
contraria o espírito democrático que orienta nossa legislação eleitoral; g) com esse norte,
considerando que no caso em apreço que a ficha de filiação acostada no presente recurso,
abonada por filiado, assinada pelo presidente, sem quaisquer indícios de fraude na data
informada, que, citada, a agremiação reconheceu que a ficha foi assinada e que por falha não
promoveu a inclusão do filiado, bem como requereu a procedência do pedido, reputam-se
presentes fundamentos suficientes ao reconhecimento da filiação.

Ao final, pugna pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu provimento, a
fim de que se modifique a sentença atacada, para o fim de ser deferido seu registro de
candidatura. Acostou documentos ao recurso.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, argumentando que: a) consoante o cálculo efetuado no juízo de
origem, com o indeferimento dos RRCs das Sras. Angélica Aparecida dos Santos e Zaira Raiari
de Assis Trindade, a chapa proporcional integrada pela parte recorrente não atendeu ao disposto
no artigo 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97 e no artigo 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.609/2019, os
quais determinam que cada partido ou coligação deve preencher, nas eleições proporcionais, o
mínimo de 30% e o máximo de 70% para candidaturas de cada sexo, sendo que o vício não foi
sanado após a fase prevista no art. 36 da Resolução TSE nº 23.609/2019; b) não altera as
circunstâncias fáticas apontadas pelo Juízo de origem a mera interposição de recurso nos autos
de nº 0600214-06.2024.6.16.0079 e 0600221-95.2024.6.16.0079, especialmente considerando
que, na óptica desta Procuradoria Regional Eleitoral, os argumentos e documentos apresentados
pelos interessados naqueles autos não comportam acolhimento, dada a unilateralidade e
ausência de fé pública da documentação que busca comprovar a filiação partidária; c) eis que
indeferido o DRAP ao qual é vinculada a candidatura discutida nos autos, há motivo suficiente
para indeferimento, também, dos RRCs dele decorrentes, conforme redação do art. 48 da
Resolução TSE nº 23.609/2019.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o recurso
deve ser conhecido.

De início, é certo que, muito embora o candidato tenha deixado de se manifestar na
instância a quo, devem ser conhecidos os documentos que instruem o presente recurso.

Com efeito, no que tange à possibilidade de juntada de documentos em sede de
recurso ordinário em registro de candidatura, a Súmula nº 03 do TSE já estabelecia que “No
processo de registro de candidatos, não tendo o juiz aberto prazo para o suprimento de defeito da
instrução do pedido, pode o documento, cuja falta houver motivado o indeferimento, ser juntado
com o recurso ordinário”.

Posteriormente, a Corte Superior, superando sua própria Súmula, passou a
Num. 44066823 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/09/2024 13:29:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413292390500000043019037
Número do documento: 24092413292390500000043019037
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 10:49:42

entender não existir qualquer óbice ao conhecimento do documento apresentado neste momento
processual, porquanto é entendimento pacífico na doutrina e jurisprudência que os documentos
que devem instruir o registro de candidatura podem ser juntados enquanto não esgotada a
instância ordinária, pois “A juntada tardia de documento, nos processos de registro de
candidatura, deve ser considerada pelo julgador enquanto não esgotada a instância ordinária, até
mesmo em razão da ausência de prejuízo ao processo eleitoral. Incidência, na espécie, dos
princípios da instrumentalidade das formas, da razoabilidade e da proporcionalidade” (TSE -
Recurso Especial Eleitoral nº 13781, Acórdão, Relatora Min. Luciana Christina Guimarães Lóssio,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 22/11/2016).

Contudo, tais documentos são desnecessários à apreciação do presente registro.
Explico.

O registro de candidatura do recorrente foi indeferido exclusivamente em razão da
por conta do indeferimento do DRAP.

Em primeiro lugar, importante destacar que, analisando-se as informações
prestadas pelo Cartório Eleitoral, pelo candidato, individualmente, foram preenchidos todos os
requisitos, não havendo restrições à elegibilidade e nem se constatando causas de
inelegibilidade.

Quanto ao indeferimento do DRAP – única causa para indeferimento do presente
RRC -, tal situação ainda está sub judice, sendo examinada em Recurso Eleitoral nos autos
0600210-66.2024.6.16.0024, tendo este Relator encaminhado voto no sentido do provimento
daquele recurso, para o fim de deferir o registro do DRAP do PDT de Japira.

Conforme consignei em meu voto naquele processo, o DRAP não deve ser
indeferido com base em questionamentos sobre a elegibilidade de candidatas, cuja análise deve
ocorrer nos respectivos processos individuais de registro de candidatura (RRCs). Até o
julgamento final daqueles registros, as candidatas são consideradas para o cálculo da cota de
gênero. Se, com o indeferimento do registro de candidatura de qualquer daquelas candidatas,
implicar o não atingimento da cota mínima de gênero, o partido recorrente poderá substituí-las na
forma do artigo 72 da Res.-TSE nº 23.609/2019 ou, se ultrapassado o limite temporal do § 3º
desse dispositivo, reduzir o número de candidatos homens.

Nesse contexto, não mais subsistindo a causa do indeferimento do presente RRC, a
reforma da decisão é medida que se impõe.

Nesse sentido:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020 - RECURSO ELEITORAL - REGISTRO DE
CANDIDATURA. RRC - VEREADOR - RESOLUÇÃO TSE Nº23.609/2019 -
REGISTRO INDEFERIDO EM RAZÃO DO INDEFERIMENTO DO
DEMONSTRATIVO DE REGULARIDADE DE ATOS PARTIDÁRIOS A QUE
ESTÁ VINCULADO. DRAP DEFERIDO EM RECURSO COM TRÂNSITO
EM JULGADO. DEFERIMENTO DOS REGISTROS - RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.

1.O posterior deferimento, em sede recursal, do DRAP a que está vinculado
o RRC constitui motivo suficiente para seu deferimento quando a única
causa para tal seja a irregularidade no registro partidário.

2.Recurso conhecido e provido, para deferir o registro de candidatura do
recorrente para o cargo de vereador no município de Foz do Iguaçu.

(TRE/PR - RECURSO ELEITORAL nº06005037720206160046, Acórdão,
Des. Carlos Alberto Costa Ritzmann, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, 18/11/2020).

Num. 44066823 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/09/2024 13:29:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413292390500000043019037
Número do documento: 24092413292390500000043019037
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 10:49:42

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso,
reformando a sentença de primeiro grau para deferir o pedido de Registro de Candidatura de
ADALBERTO CARLOS DA SILVA, para concorrer ao cargo de vereador pelo Partido
Democrático Trabalhista - PDT de Japira/PR.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600212-
36.2024.6.16.0079 - Japira - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
RECORRENTE: ADALBERTO CARLOS DA SILVA - Advogado do(a) RECORRENTE: CELSO
ANTONIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS - PR93776 - RECORRIDO: JUÍZO DA 079ª ZONA
ELEITORAL DE IBAITI PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani.
Participaram do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza
e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme
Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 23.09.2024

Num. 44066823 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/09/2024 13:29:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413292390500000043019037
Número do documento: 24092413292390500000043019037
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 10:49:42